Tribunal: STF
Processo: Pet 10844
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de pedido de abertura de inquérito apresentado por SILVIA NOBRE LOPES, Deputada Federal em exercício, em face de RANDOLFE FREDERICH RODRIGUES ALVES, pelo crime de disseminação de fake news. 



    Narra que, em decorrência de desavenças políticas e opiniões partidárias contrárias, de forma ardilosa, o representado se aproveitou de fatos ocorridos em Brasília/DF, de grave repercussão e sensibilidade a nível nacionais, e tentaram corromper a imagem pública da Representante. Afirma que o Representado teria dado uma entrevista à TV Senado, conforme se verifica no link https://fb.watch/hXXAM6vf2/?mibextid=2Rb1fB, onde, no tempo de 1min 39seg, diz que a representante “CHAMOU O ATO” e “PARTICIPOU” dos atos antidemocráticos ocorridos no dia 8/1/2023 em Brasília-DF.



    Aponta a noticiante que foram contrariados o art. 138, § 1º (do crime de calúnia), art. 139 (do crime de difamação), art. 286 (da incitação ao crime), do Código Penal, requerendo, ao final:



    1. A admissão do presente pedido para que seja aberto inquérito, para a investigação e apuração de eventual crime de propagação de ‘fake news’, bem como do crime de calúnia e difamação, sendo todas as providências legais cabíveis tomada por este Supremo Tribunal Federal, em desfavor do Senador representado;



    2. A notificação do representado para o exercício da ampla defesa e do contraditório;



    3. A utilização de todos os meios de provas;



    4. A condenação do representado, em todas as sanções impostas no código invocado, para a pratica das infrações, aqui descritas;



    5. A remessa do procedimento à sessão ministerial para a inclusão do feito na apreciação do relator; 



    É o relatório. DECIDO.



    A justa causa é exigência legal para a instauração e manutenção de investigação criminal e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).



    Na presente hipótese, não se verifica nos autos indícios mínimos da ocorrência de ilícito criminal, não existindo, portanto, na presente petição, nenhum indício real de fato típico praticado por qualquer requerido (quis) ou qualquer indicação dos meios que o mesmo teria empregado (quibus auxiliis) em relação às condutas objeto de investigação, ou ainda, o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando) ou qualquer outra informação relevante que justifique a instauração de inquérito ou de qualquer investigação (JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR. O processo criminal brasileiro, v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183).



    A instauração ou manutenção de investigação criminal sem justa causa constituem injusto e grave constrangimento aos investigados, como bem demonstrado na lapidar lição do Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, nos autos do Habeas Corpus nº 80.564:



    “Estamos todos cansados de ouvir que o inquérito policial é apenas um ‘ônus do cidadão’, que não constitui constrangimento ilegal algum e não inculpa ninguém (embora, depois, na fixação da pena, venhamos a dizer que o mero indiciamento constitui maus antecedentes: são todas desculpas, Sr. Presidente, de quem nunca respondeu a inquérito policial algum). Mas é demais dizer-se que não se pode sequer examinar o fato sugerido, o fato apontado, e impedir a sequência de constrangimentos de que se constitui uma investigação criminal – seja ela policial ou seja, no caso judicial – sobre alguém que, à primeira vista, se evidencia não ter praticado crime algum, independentemente de qualquer juízo ético a fazer no caso. A jurisprudência do Supremo Tribunal – é certo que afirmada em uns poucos casos e por motivos evidentes -, tem sido sensível a necessidade de proteger pelo habeas corpus situações de evidente atipicidade do fato investigado. Recordo, além dos já referidos, esses Habeas corpus: 80.204, relator, o Ministro Maurício Correa; 64.373, relator, o Ministro Rafael Mayer; 63.523, relator: o Ministro Francisco Rezek; 67.039, relator, o Ministro Moreira Alves, e o 68.348 de que fui relator).  



     



    Dessa maneira, verifica-se a ausência de justa causa para a tramitação do presente procedimento (Inq. 3815 QO/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, 10/02/2015; Inq. 3847 AgR/GO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, 07/04/2015; Pet 3.825-QO/MT, Rel. p/ o acórdão Min. GILMAR MENDES; HC 106.124, Rel. Min.  CELSO DE MELLO, Segunda Turma, 22/11/2011). 



    Diante do exposto, em razão da ausência de indícios mínimos da ocorrência de ilícito penal, DETERMINO O ARQUIVAMENTO imediato desta representação, nos termos dos arts. 21, XV, e 231, § 4º, do RISTF.



    Intime-se com cópia da decisão o representante e o representado.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente